Tribunal: TJDFT
Processo: 0710134-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710134-12.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ARIALBA DO NASCIMENTO NETO RECORRIDO: JOSÉ CARVALHO DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PIS/PASEP. FGTS. LEVANTAMENTO DE VALORES. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. IRMÃOS DO FALECIDO. CERTIDÕES DE ÓBITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PROEMIAL. 1. Proposta ação com o escopo de expedição de alvará de levantamento de valores mantidos, em nome de pessoa falecida, em contas sob custódia do fundo criado pelos Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, incumbe ao autor a inequívoca demonstração de sua legitimidade ativa para tanto, sob pena de indeferimento da inicial nos moldes do arts. 485, VI, e 17 do Código de Processo Civil. 2. Mesmo devidamente comprovado que o de cujus era divorciado, não possuía descendentes conhecidos e que seus ascendentes eram pré-mortos, quando do seu passamento, a carência de prova do óbito dos irmãos do finado, em atenção aos ditames do art. 1.853 do Código Civil, compromete a pretensão autoral de obtenção de alvará judicial concessivo do direito de levantamento de saldos de natureza previdenciária depositados em favor do morto. 3. Consoante o art. 321, parágrafo único do CPC, o desatendimento da determinação de emenda da proemial, na forma do art. 321, caput, daquele Diploma, enseja o indeferimento do petitório vestibular. 4. Recurso não provido. A recorrente não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo legal, limitando-se a mencionar os artigos 1.843 e 1.851 a 1.855, todos do Código Civil, e a reafirmar a tese trazida na apelação. Colaciona ementa de julgado do TJSP com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à menção aos artigos 1.843 e 1.851 a 1.855, todos do Código Civil pois “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1912522/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/5/2021). A deficiência de fundamentação atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o recurso quanto ao apontado dissenso interpretativo. “uma vez que a parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige a transcrição de trechos dos julgados confrontados, bem como a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação da existência de similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados.” (AgInt no AREsp 1822682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 2/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012